Tribunal: TJES
Processo: 5020611-71.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020611-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA AMADO BORGES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

PROCESSO Nº 5020611-71.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: MARIA APARECIDA AMADO BORGES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 16314892).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SERRA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001). LIMITAÇÃO AO TETO MENSAL. ACÚMULO DE SALDO REMANESCENTE. PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. PLEITO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DE CRÉDITO PRETÉRITO. NÃO SE TRATA DE PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE VERBA. DIREITO ADQUIRIDO AO SALDO APURADO NA ATIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso do Município em que sustenta que a ausência do pressuposto do efetivo exercício face à aposentadoria da autora.
3.
Inicialmente, afasto o pleito de sobrestamento do feito fundado em Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei. A matéria posta em debate encontra-se suficientemente amadurecida no âmbito das Turmas Recursais deste Colégio Recursal, inexistindo determinação ativa de suspensão nacional ou regional obrigatória que alcance o presente feito, impondo-se o julgamento em atenção ao princípio da celeridade processual.
4.
Conforme se depreende dos autos, a autora não pleiteia a incorporação da gratificação aos seus proventos de inatividade, tampouco a continuidade do seu recebimento mensal na condição de aposentada. A causa de pedir cinge-se estritamente à cobrança de crédito estancado e inadimplido, cujo fato gerador ocorreu por completo no período em que a servidora estava em pleno e efetivo exercício de suas funções na Secretaria de Finanças (SEFA).
5.
O regime da Lei Municipal nº 2.405/2001 estabelece que os valores decorrentes da produtividade individual que ultrapassarem o teto mensal fixado não são descartados, mas sim computados como saldo remanescente em favor do servidor para adimplemento posterior. Trata-se, portanto, de remuneração diferida por metas já alcançadas.
6.
Uma vez atingidas as metas na atividade, o direito ao crédito ingressa definitivamente na esfera patrimonial do servidor. A superveniência da aposentadoria atua apenas como balizamento temporal que obsta novas acumulações, mas não possui o condão de extinguir ou confiscar o saldo de valor pretérito regularmente constituído. Interpretação em sentido contrário chancelaria o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que usufruiu da força de trabalho e do incremento arrecadatório promovido pela servidora sem efetuar a respectiva contraprestação financeira.
7.
Desse modo, demonstrada a liquidez do saldo remanescente por meio de documento oficial emitido pela própria municipalidade, mostra-se escorreita a condenação do réu ao pagamento do montante pleiteado.
8.
Sentença de primeiro grau que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.
Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, § 2º do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)